Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PREÇO PROMOCIONAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO VERIFICADO. VINCULAÇÃO À OFERTA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, os autores adquiram duas passagens aéreas para os trechos Guarulhos – Nova York – Tel Aviv e Tel Aviv – Nova York – Guarulhos as quais foram canceladas pela companhia aérea cerca de quinze dias após a confirmação de compra ao argumento de erro técnico no sistema online de reservas.
2. Cabível a responsabilização da empresa pelo cancelamento unilateral da oferta, por ter sido esta veiculada em sites na internet como sendo de caráter promocional, o que torna mais dificultosa a constatação de erro substancial e grosseiro capaz de promover a anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 138 do Código Civil.
3. Não há condenação ao pagamento de danos materiais sem a prova do prejuízo, devendo os autores comprovar os fatos constitutivos do seu direito - a exemplo da apresentação do valor e do parcelamento na compra das passagens relativas aos voos internos - conforme preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil ao estabelecer as regras de distribuição do ônus da prova, o que não foi realizado no caso concreto. 3.1. Não há que se falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez os valores desembolsados para a aquisição das passagens ofertadas já foram restituídos
4. O cancelamento das reservas efetuadas aproximadamente 15 (quinze) dias após a confirmação da compra aliadas à marcação de férias junto ao Governo do Distrito Federal denotam a legítima expectativa dos autores de usufruírem as férias no destino programado. Fatores estes que são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor. 4.1. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias do caso razão pela qual os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, conforme a respeitável sentença recorrida.
5. Segundo o princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais quem deu causa à propositura da demanda. No entanto, aplica-se em regra o princípio da sucumbência, devendo a verba estar a cargo da parte vencida e, de forma excepcional, o princípio da causalidade.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.